Tribunal: STJ
Processo: 0469783-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056014 - RJ(2025/0469783-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VICTOR SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. CLARA
DIVISÃO DE TAREFAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, à luz do entendimento da Terceira Seção de não cabimento do
habeas corpus
writ
como substitutivo de recurso próprio, ausente teratologia, e por configurar supressão
de instância quanto à tese de nulidade das provas oriundas de busca pessoal sem
fundada suspeita.
2. A parte agravante sustenta a ausência de demonstração inequívoca dos
requisitos de estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes para a
condenação pelo crime de associação para o tráfico, alegando que a decisão
agravada se baseou em presunções, especialmente o fato de o paciente ter sido preso
em localidade dominada por facção criminosa, sem elementos concretos de animus
associativo estável e duradouro.
3. Requer o provimento do agravo regimental para o conhecimento do
e concessão da ordem a fim de absolver o paciente do crime de
habeas corpus
associação para o tráfico, por ausência de prova do vínculo estável e permanente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na
condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico, considerando a
alegação de ausência de demonstração inequívoca dos requisitos de estabilidade e
permanência do vínculo associativo entre os agentes.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o crime de
associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre
os agentes com o fim específico de praticar reiteradamente o tráfico de drogas.
6. O Tribunal de origem analisou detidamente as circunstâncias fáticas do
delito e concluiu, com base nos elementos concretos apurados nos autos, pela
comprovação do delito de associação para o tráfico, em razão da existência do
vínculo associativo estável e permanente com outros indivíduos. Registrou-se que o
paciente ocupava cargos já previamente definidos na estrutura da organização,
sendo, além de "vapor", segurança do local em que ocorria o comércio ilegal de
entorpecentes.
7. Para infirmar as conclusões das instâncias de origem quanto ao conjunto
probatório que embasou a condenação, seria necessário o inevitável revolvimento da
matéria fático-probatória, o que é inadmissível pela via estreita do h
.
abeas corpus
Documento eletrônico VDA55948202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 224d2fb0-0e69-44ac-b1f2-c9e79bd6059c

8. Não há flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que
justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo
estável e permanente entre os agentes com o fim específico de praticar
reiteradamente o tráfico de drogas. 2. A análise de matéria fático-probatória é
inadmissível pela via estreita do
. 3. A ausência de flagrante
habeas corpus
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia impede a concessão da ordem de ofício
em
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
§2o;
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
arts. 33 e 35.
Lei no 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.015.312/MS,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
25/11/2025,
2/12/2025;
914.476/SP,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55948202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 224d2fb0-0e69-44ac-b1f2-c9e79bd6059c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056014 - RJ(2025/0469783-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VICTOR SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. CLARA
DIVISÃO DE TAREFAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, à luz do entendimento da Terceira Seção de não cabimento do
habeas corpus
writ
como substitutivo de recurso próprio, ausente teratologia, e por configurar supressão
de instância quanto à tese de nulidade das provas oriundas de busca pessoal sem
fundada suspeita.
2. A parte agravante sustenta a ausência de demonstração inequívoca dos
requisitos de estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes para a
condenação pelo crime de associação para o tráfico, alegando que a decisão
agravada se baseou em presunções, especialmente o fato de o paciente ter sido preso
em localidade dominada por facção criminosa, sem elementos concretos de animus
associativo estável e duradouro.
3. Requer o provimento do agravo regimental para o conhecimento do
e concessão da ordem a fim de absolver o paciente do crime de
habeas corpus
associação para o tráfico, por ausência de prova do vínculo estável e permanente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na
condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico, considerando a
alegação de ausência de demonstração inequívoca dos requisitos de estabilidade e
permanência do vínculo associativo entre os agentes.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55697027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: be164ed4-6d4b-4dbf-9285-8e5904ee2c05

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o crime de
associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre
os agentes com o fim específico de praticar reiteradamente o tráfico de drogas.
6. O Tribunal de origem analisou detidamente as circunstâncias fáticas do
delito e concluiu, com base nos elementos concretos apurados nos autos, pela
comprovação do delito de associação para o tráfico, em razão da existência do
vínculo associativo estável e permanente com outros indivíduos. Registrou-se que o
paciente ocupava cargos já previamente definidos na estrutura da organização,
sendo, além de "vapor", segurança do local em que ocorria o comércio ilegal de
entorpecentes.
7. Para infirmar as conclusões das instâncias de origem quanto ao conjunto
probatório que embasou a condenação, seria necessário o inevitável revolvimento da
matéria fático-probatória, o que é inadmissível pela via estreita do h
.
abeas corpus
8. Não há flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que
justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo
estável e permanente entre os agentes com o fim específico de praticar
reiteradamente o tráfico de drogas. 2. A análise de matéria fático-probatória é
inadmissível pela via estreita do
. 3. A ausência de flagrante
habeas corpus
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia impede a concessão da ordem de ofício
em
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
§2o;
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
arts. 33 e 35.
Lei no 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.015.312/MS,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
25/11/2025,
2/12/2025;
914.476/SP,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por VICTOR SILVA DE SOUZA, contra
decisão de fls. 115-118, que indeferiu liminarmente o
, à luz do entendimento da
habeas corpus
Terceira Seção de não cabimento do
como substitutivo de recurso próprio, ausente
writ
teratologia, e por configurar supressão de instância quanto à tese de nulidade das provas
oriundas de busca pessoal sem fundada suspeita. Demais disso, afastou a pretensão absolutória
do
da
por demandar reexame de provas, concluindo pela inexistência
art. 35
Lei n. 11.343/2006
de manifesta ilegalidade.
Sustenta a parte agravante que a impetração visava, entre outros pontos, a absolvição
do paciente pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da
, por ausência
Lei n. 11.343/2006)
de demonstração inequívoca dos requisitos de estabilidade e permanência do vínculo entre os
Documento eletrônico VDA55697027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: be164ed4-6d4b-4dbf-9285-8e5904ee2c05

agentes. Aduz que a decisão agravada deixou de enfrentar flagrante ilegalidade, pois a
condenação pelo
teria se baseado em presunções, especialmente o fato de o paciente ter
art. 35
sido preso em “localidade dominada por facção criminosa”, sem qualquer elemento concreto de
associativo estável e duradouro.
animus
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a decisão
monocrática, conhecido o
e, no mérito, concedida a ordem para absolver o
habeas corpus
paciente do crime de associação para o tráfico, por ausência de prova do vínculo estável e
permanente. Subsidiariamente, requer que o feito seja levado a julgamento pela Turma, para
apreciação colegiada do pedido.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre repisar que esta egrégia Corte já se manifestou por diversas
vezes no sentido de não ser cabível a impetração de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo quando presente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Nesse contexto, dispõe o
II, a, da
que o recurso cabível contra
art. 105,
CF/88,
acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário. Lado outro, conforme inteligência
do
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o
art. 105,
agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, seja concedida a ordem de ofício caso constatado, nos termos
do
§2o do CPP, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal - o que,
art. 654,
entretanto, não se percebe ser o caso dos autos.
O pleito da agravante consiste, em síntese, na absolvição do paciente pelo crime de
associação para o tráfico, por ausência de prova do vínculo estável e permanente.
Quanto ao ponto, assim se manifestou o Tribunal de origem (fl. 47):

Igualmente não resta dúvida de que o réu estava associado à perigosa Facção
Comando Vermelho, que domina o local, pois, caso contrário, o réu não teria
autorização para estar praticando tais atos naquela região conhecida por ser local de
intenso tráfico, sendo certo que ficou igualmente claro a este julgador que a referida
associação já possuía estabilidade e permanência, pois além da considerável
quantidade e variedade de drogas arrecadadas denotarem já possuir o réu certa
confiança da facção, confiança essa que só se adquire depois de certo tempo, ainda
temos, como já dito, o fato do réu ocupar cargos já previamente definidos na
estrutura da organização criminosa, sendo, além de vapor, também segurança da
boca de fumo, o que demonstra já estar inserido no comercio ilícito de entorpecente
há tempo suficiente para configurar a estabilidade e permanência de sua associação.
Dito isso, não há que se falar em insuficiência da prova e tampouco em
absolvição pelos delitos dos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06.

Como se vê, a Corte estadual analisou detidamente as circunstâncias fáticas do delito
e concluiu, com base nos elementos concretos apurados nos autos, pela comprovação do delito
de associação para o tráfico em razão da existência do vínculo associativo estável e permanente
com outros indivíduos.
Na construção de tal conclusão, o Tribunal de origem consignou que, para além de
praticar o tráfico de entorpecentes em área dominada por facção - o que, por si, sugere vínculo
entre o agente e a facção dominante - a quantidade e variedade de drogas arrecadadas denotam
possuir o réu confiança da organização criminosa, o que somente se constrói com bastante
tempo. Registrou-se, ainda, que o paciente ocupa cargos já previamente definidos na estrutura da
organização, sendo, além de "vapor", segurança do local em que ocorria o comércio ilegal de
entorpecentes.
Nesse contexto, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior dispõe que a clara
divisão de tarefas dentro de organização criminosa no contexto de tráfico de drogas e a
habitualidade são suficientes para demonstrar o vínculo associativo estável e permanente apto a
justificar a condenação pelo delito associativo. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55697027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: be164ed4-6d4b-4dbf-9285-8e5904ee2c05

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PLEITO PREJUDICADO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES.
PRETENSÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DESCABIDA. REVISÃO DE
DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA.
[...]
2. A pretensão de absolvição pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e
associação para o tráfico exige dilação probatória, inviável na via estreita do habeas
corpus, especialmente diante da existência de elementos probatórios suficientes
reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
[...]
4. A condenação por associação para o tráfico foi fundamentada em
elementos probatórios que demonstram vínculo estável e permanente entre os
envolvidos, com divisão de funções para a prática do tráfico de drogas.
[...]
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.015.312/MS,
julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
2/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA
.
LEI N. 11.343/2006)
RECONHECIMENTO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
CONDENAÇÃO PELO CRIME DO
ELEMENTOS PROBATÓRIOS
ART. 35.
QUE INDICAM ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. RESTABELECIMENTO
DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. AGRAVO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte reconhece que o crime de associação para o
tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes com o
fim específico de praticar reiteradamente o tráfico de drogas.
2. No caso, os autos revelam elementos concretos que demonstram a atuação
coordenada e reiterada das agravadas, em contexto típico de associação estável
para o tráfico.
3. Conforme registrado no acórdão local, havia uma divisão clara de tarefas,
com uma responsável pela entrega das drogas aos usuários e uma pelo
gerenciamento do dinheiro, além da atuação das agravadas em ponto
estratégico de venda de drogas estruturado, contando com proteção de olheiros.
4. Ainda que haja laços familiares entre as rés, o vínculo de parentesco, por
si só, não descaracteriza o dolo associativo quando presente a divisão de tarefas
e a habitualidade na prática criminosa, conforme bem evidenciado nos autos.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
914.476/SP,
julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025.
Demais disso, para infirmar as conclusões das instâncias de origem quanto ao
conjunto probatório que embasou a condenação, seria necessário o inevitável revolvimento da
matéria fático-probatória, o que é inadmissível pela via estreita do habeas corpus.
Verifica-se, de tal modo, pelas razões expostas, que a parte agravante deixou de
apresentar fundamentos suficientes para modificar a conclusão das instâncias ordinárias, que, de
fato, refletiu de forma adequada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade a ser dirimida por esta Corte Superior.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:38
Código de Controle do Documento: be164ed4-6d4b-4dbf-9285-8e5904ee2c05

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.014 / RJ
Número Registro: 2025/0469783-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08011595420258190004 8011595420258190004
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: VICTOR SILVA DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA55915010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: 932309ed-336a-4e38-8e97-773270d19b43

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: 932309ed-336a-4e38-8e97-773270d19b43